Tribunal: STF
Processo: ARE 1553924
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Companhia Brasileira De Estireno e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SALDO CREDOR DE IPI. RESTITUÇÃO/COMPENSAÇÃO. LEI N° 9.779/99. INSRF N° 33/99. LEGALIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTOS. ADOÇÃO. JULGAMENTO PER RELATIONEM POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. VIABILIDADE. ARTIGO 20, § 4º, DO CPC/73. APELAÇAO. PARCIALPROVIMENTO. 1. Ação ajuizada objetivando ver reconhecido o direito das demandantes à compensação de saldo credor de IPI existente em 31/12/98, com débitos próprios e de terceiros, nos termos da Lei n° 9.779/99, homologando-se os pedidos administrativos de ressarcimento. 2. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela apelante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Nos termos da sentença recorrida, cuja fundamentação se adota, são legítimas as disposições contidas na IN SRF no 33/99 que limitaram o ressarcimento dos créditos de IPI decorrentes de insumos, não exorbitou dos limites legais. Precedentes do C. STJ. 4. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF188, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Precedentes do E. STF e do C. STJ. 5. Por outro lado, comporta provimento o pleito da apelante objetivando a minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios - 10% sobre o valor da causa. O montante arbitrado a título de honorários mostra-se excessivo, devendo ser reduzidos para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado o da causa, na forma do § 40 do artigo 20 do CPCI73, aplicável à ()espécie. 6. Apelação provida, em parte.”  (APELAÇÃO CÍVEL N° 0005946-49.2009.4.03.6100/SP, Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Federal MARLI FERREIRA, j. 30.5.2019)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, e 153, IV, § 3º, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “os dispositivos da IN nº 33/1999 criaram restrição não prevista no texto legal quando previram que o direito de compensar o saldo credor alcançaria apenas os insumos adquiridos a partir de 1º de janeiro de 1999”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 9.779/99 e IN SRF N° 33/99), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:   



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM. CREDITAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/1999. IN-SRF Nº 33/1999. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A emissão de qualquer juízo acerca da Instrução Normativa nº 33/1999 demandaria reexame da fatos. Impossibilidade. Ofensa Reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 926534 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10-06-2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 596485 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.08.2012)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente